Tribunal: TJES
Processo: 5028052-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028052-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FERNANDES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028052-74.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANDRE FERNANDES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO\. CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÃO INTERNACIONAL NÃO AUTORIZADA. SALDO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado que o Recorrente não possuía saldo suficiente em sua conta bancária para a realização das operações pretendidas no exterior, conforme extratos apresentados pelo próprio banco. Ademais, o próprio Recorrente reconheceu que, diante da negativa na função débito, conseguiu efetuar a compra na modalidade crédito, o que corrobora a tese defensiva de ausência de saldo disponível para as transações na função questionada.

(3). Dessa forma, não comprovada a existência de limite de cheque especial disponível, não há que se falar em falha da parte recorrida, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)